Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADA EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRONICO. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. FALTA GRAVE. AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o descumprimento das condições impostas à apenada para a fruição da prisão domiciliar humanitária monitorada eletronicamente, mas desclassificou essas infrações para falta média, aplicando-a apenas a pena de advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 01 questão em discussão: saber se, no contexto de variadas violações ao monitoramento eletrônico, é necessária a realização de prévia audiência de justificação para fins de se reconhecer a falta grave e aplicar as penalidades decorrentes desde descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na forma do art. 146-D da Lei de Execução Penal, o apenado que cometer falta grave poderá perder o direito de sair com a monitoração eletrônica
4. A jurisprudência desta egrégia Corte entende que o descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas para a prisão domiciliar com monitoração eletrônica configura falta grave, nos termos do art. 50, incisos II, V, e VI, e art. 146-C, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal (LEP). 4.1. Por outro lado, apresentada justificativa plausível pelo apenado que cometer, em tese, falta disciplinar de natureza grave – tal como descumprir os limites da zona de inclusão impostos durante o monitoramento eletrônico –, pode o Juízo da Execução reconhecer a conduta como falta disciplinar de natureza média, desde que inexistam consequências danosas na conduta.
5. Na situação em exame, a apenada teve deferido o pedido de prisão domiciliar humanitária em outubro/2023 e, desde então, descumpriu por variadas vezes as condições que lhe foram impostas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo-lhe sido apresentado oportunidades – pessoalmente e por meio de sua defesa técnica – para justificar as violações das zonas de inclusão, as quais não foram aceitas na origem. 5.1. A realização de prévia audiência de justificação é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa, com a participação de defesa técnica. Precedentes do STJ.
IV. CONCLUSÃO.
6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.